Tribunal: TJBA
Processo: 8064581-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8064581-96.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Antônio Lima de Matos Netto Paciente: Kellem Ariane da Silva Advogado: Dr. Antônio Lima de Matos Netto (OAB/BA 20.334) Impetrado: Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8148765-79.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4°, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR REVOGADA PELO JUIZ DE ORIGEM. ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO EM 25/11/2025. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Antônio Lima de Matos Netto (OAB/BA 20.334), em favor de Kellem Ariane da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, no dia 16/09/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 171, §4°, do Código Penal. III - Requer o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 93190713), a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, apontando que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos. IV - Informes judiciais (Id. 93922399) noticiam in verbis: “[...] Preliminarmente, cumpre informar a V. Exa. acerca da existência de impetração anterior, autuada sob o n° HC 8063101-83.2025.8.05.0000, versando sobre idêntico objeto e paciente ao do presente writ. 2- A paciente responde à ação penal n° 8193940-96.2025.8.05.0001, em trâmite nesta 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, pela suposta prática do crime de estelionato majorado (praticado contra pessoa idosa), tipificado no art. 171, §4°, do Código Penal; Há também investigações correlatas que apontam para os crimes de organização criminosa (Lei n° 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98). 3- A custódia preventiva da paciente foi decretada inicialmente nos autos n° 8148765-79.2025.8.05.0001, pela 1ª Vara das Garantias desta Comarca. O mandado de prisão foi cumprido em 16 de setembro de 2025. Os fundamentos para a decretação e manutenção da prisão baseiam-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (golpe do bilhete premiado contra vítima idosa), a periculosidade evidenciada pelo modus operandi sofisticado, a estrutura organizada com divisão de tarefas e mobilidade geográfica, o elevado prejuízo causado à vítima (R$ 99.600,00) e o risco concreto de reiteração delitiva. Ressalta-se a apreensão de vultosa quantia em modela estrangeira (dólares americanos) em pode da paciente e seu companheiro quando do cumprimento da prisão, bem como a descoberta posterior de mais dólares escondidos no veículo utilizado, totalizando aproximadamente R$ 241.766,00 após conversão. Ademais, a paciente responde a processo similar no estado de Sergipe ( Processo n. 0009821-52.2023.8.25.0001), onde teve Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rescindido por não ter sido localizada. 4- A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar (autos n° 8181353-42.2025.8.05.0001), alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e o fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos. 5- Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação, por entender persistirem os motivos da custódia, notadamente a garantia da ordem pública. No entanto, não se opôs à substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em atenção ao melhor interesse da criança, ressalvando a necessidade de comprovação da guarda e cuidados indispensáveis. 6- Em 17 de outubro de 2025, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e também o pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar. A decisão (ID 525655043 nos autos n° 8181353-42.2025.8.05.0001) considerou robustos os indícios de autoria e veemente o periculum libertatis, destacando o risco de reiteração delitiva, fundamentado no processo existente em Sergipe com modus operandi similar e na própria natureza do crime apurado, que pode ser cometido remotamente com o uso de telefone e internet. Entendeu-se que a prisão domiciliar, no caso concreto, não seria suficiente para neutralizar o risco, dotando a paciente dos meios necessários para eventuais novas práticas delitivas. A decisão ponderou sobre a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal frente ao princípio da proibição da proteção insuficiente e à proporcionalidade, citando jurisprudência que admite exceções à substituição automática em casos excepcionais. 7- A denúncia foi recebida em 09/10/2025. A paciente foi devidamente citada e apresentou resposta à acusação em 15/10/2025. O feito aguarda a apresentação das respostas dos corréus para prosseguimento da instrução processual. [...] ”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob n.° 8193940-96.2025.8.05.0001 (PJe 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, uma vez que o Juiz a quo revogou a custódia preventiva da paciente, tendo sido expedido e cumprido o Alvará de Soltura no dia 25/11/2025, conforme certidão de Id. 533100159 do mencionado processo. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8064581-96.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Antônio Lima de Matos Netto (OAB/BA 20.334) , como paciente, Kellem Ariane da Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADA a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora